Tribunal: TJDFT
Processo: 0709532-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709532-82.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0705277-78.2019.8.07.0014 AGRAVANTE: CELIA MARIA MACHADO FILLUS AGRAVADO: FREDERICO SOARES ARAUJO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELIA MARIA MACHADO FILLUS com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal. Sobre a Gratuidade Judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso concreto, verifico que a exequente/agravante formulou gratuidade judiciária em sua petição inicial (ID Num. 42835944) e, ao ser intimada para comprovar sua condição de hipossuficiência (ID Num. 43112798), optou por recolher as custas processuais (ID Num. 45177136). Considerando que a Jurisprudência deste tribunal se posiciona no sentido de que o recolhimento das custas processuais acarreta na preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária, bem como pelo fato de não haver nos autos documentos que comprovem, efetivamente, a hipossuficiência da parte, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre a ocorrência de alteração em suas condições financeiras, desde a data do recolhimento das custas iniciais, que tenha lhe levado à condição de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do benefício. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2023 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora